Tribunal: STF
Processo: Rcl 79127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PARCELA SUPRIMIDA. RESTITUIÇÃO DETERMINADA COM FUNDAMENTO NO ART. 468 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Herculândia, em 5.5.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010068-29.2024.5.15.0065 pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “Requer a reclamante o pagamento das ‘diferenças salariais CLT’ suprimidas e repercussões. Narra que referida verba foi paga e forma habitual por mais de 06 anos, sem interrupção e foi cessado o pagamento em outubro de 2023, conforme Portaria nº 506/2023. O Juízo de origem indeferiu o pagamento com os seguintes fundamentos: (...).



    Razão assiste à recorrente, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo Juízo de origem. A atitude do Município fere o artigo 468 da CLT, que veda qualquer alteração contratual unilateral que cause prejuízos ao empregado. Cumpre ressaltar, ainda, que nas hipóteses em que o Município contrata servidores por meio do regime da CLT, deve respeitar as normas trabalhistas existentes, devendo agir como qualquer outro empregador, sendo-lhe vedado selecionar as normas que pretende observar. Da mesma forma não lhe é lícito legislar sobre normas trabalhistas ou pretender que Lei Municipal se sobreponha à Legislação Federal Trabalhista, uma vez que a competência para legislar sobre Direito do Trabalho é exclusiva da União (artigo 22, I da Constituição Federal). (...)



    Acrescento, por oportuno, que não se olvida que o Poder Público deve declarar a nulidade dos seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais, conforme se extrai das Súmulas 467 e 473 do STF e art. 53 da Lei nº 9.784/99, a saber (g.n.): (...).



    Nessa seara, destaca-se que o benefício em questão aderiu ao contrato de trabalho dos servidores, não podendo ser suprimido a não ser em relação aos novos servidores, nos termos da Súmula 51, I, do C. TST. Portanto, a supressão do pagamento praticada é ilícita, sendo devido o IMEDIATO restabelecimento da mesma. Deverá o réu, no prazo de 60 dias, contados de intimação específica após o trânsito em julgado, incluir o valor em folha de pagamento (parcelas vencidas e vincendas), sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor da obrigação principal corrigida, nos termos do artigo 412 do Código Civil, devendo ser revertida em favor da parte reclamante, tudo com amparo no art. 537 do Código de Processo Civil. Acrescento, ainda, que a instituição do pagamento das diferenças salariais (‘Diferença Salarial - CLT’) por ato unilateral ou por mera liberalidade do empregador, dado o seu caráter habitual integra o salário do empregado para todos os efeitos legais (artigo 457, parágrafo 1º, da CLT), restando devidas as repercussões, a serem apuradas em regular liquidação de sentença. Dou provimento ao apelo” (fls. 55-57, e-doc. 3, grifos nossos).



    Contra essa decisão, o Município de Herculândia interpôs recurso de revista (fls. 62-70, e-doc. 3), inadmitido, pelo que houve a interposição de agravo de instrumento (fls. 71-76, e-doc. 3) remetido ao Tribunal Superior do Trabalho (fl. 78 e-doc. 3) onde aguarda julgamento.



    2. O reclamante alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao determinar o restabelecimento de gratificação concedida sem base legal, contrariou frontalmente o entendimento consolidado na referida súmula vinculante [n. 37]” ( fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao determinar o restabelecimento de uma vantagem pecuniária sem fundamento em lei, o Tribunal agiu como se legislador positivo fosse, violando não apenas o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), mas também o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal, que exige lei específica para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “o TRT da 15ª Região fundamentou sua decisão no art. 468 da CLT, que veda alterações contratuais unilaterais prejudiciais ao trabalhador” e adverte que, “no âmbito da Administração Pública, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais, notadamente o da legalidade estrita” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explica que, “no legítimo exercício de seu poder de autotutela, suprimiu gratificação concedida ilegalmente a servidora pública, uma vez que a vantagem havia sido instituída sem o necessário amparo legal” e que, “tal ato, longe de configurar ofensa à CLT, representou verdadeiro cumprimento do dever constitucional de restabelecer a legalidade na Administração Pública, especialmente após apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo nº 0010068-29.2024.5.15.0065, suspendendo inclusive o seu andamento processual para se evitar o seu trânsito em julgado” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada, por violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o entendimento vinculante dessa Corte Suprema” (fl. 8, e-doc 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar fosse reestabelecida parcela suprimida da folha de pagamento da beneficiária, com fundamento em ofensa ao artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho que veda alterações contratuais unilaterais que causem prejuízo ao empregado, a autoridade reclamada teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região decidiu que “a atitude do Município fere o artigo 468 da CLT, que veda qualquer alteração contratual unilateral que cause prejuízos ao empregado” (fl. 56, e-doc. 3).



    Acrescentou que “nas hipóteses em que o Município contrata servidores por meio do regime da CLT, deve respeitar as normas trabalhistas existentes, devendo agir como qualquer outro empregador, sendo-lhe vedado selecionar as normas que pretende observar” (fl. 56, e-doc. 1).



    Ressaltou que “o benefício em questão aderiu ao contrato de trabalho dos servidores, não podendo ser suprimido a não ser em relação aos novos servidores, nos termos da Súmula 51, I, do C. TST. Portanto, a supressão do pagamento praticada é ilícita, sendo devido o IMEDIATO restabelecimento da mesma” (fl. 57, e-doc. 1).



    A autoridade reclamada não aumentou vencimento de servidor público com fundamento em isonomia.



    A matéria posta na presente reclamação é, assim, distinta da tratada pela Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Já a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 2. In casu, o Tribunal a quo deferiu o pagamento de diferenças salariais advindas da inobservância do piso salarial previsto na Lei 11.738/08 e no Plano de Carreira do Magistério. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 24.185-ED-AGR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora